Tribunal: TJDFT
Processo: 0729203-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de conflito negativo de competência, suscitado pelo Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública em face do Juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública. Recebido o presente conflito de competência, designou-se o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (ID Num. 40504012). O d. Juízo Suscitado prestou informações (ID Num. 40536961), sobrevindo ofício do d. Juízo Suscitante informando a prolação de sentença extintiva no feito originário, em razão de pedido de desistência da parte autora. É o que consta. Conforme se verifica das informações prestadas pelo d. Juízo Suscitante, inexiste conflito, porquanto houve a homologação do pedido de desistência na ação originária, de forma a se reconhecer a perda superveniente do objeto no conflito de competência ora suscitado. Ante o exposto, declaro prejudicado o presente conflito negativo de competência. Oficie-se a ambos os ilustrados Juízos identificados nos autos, comunicando-se o inteiro teor da presente decisão. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se a norma pertinente deste Egrégio Tribunal para tanto. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator